Tribunal: TJDFT
Processo: 0702404-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702404-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: FARAH &amp; COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA – TERRACAP em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0704776-49.2018.8.07.0018 (instaurado por FARAH E COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora agravado), decisão nos seguintes termos: “A impugnação apresentada pela TERRACAP não merece prosperar. A porcentagem dos honorários advocatícios sucumbenciais deve recair sobre a condenação como um todo, levando-se em conta o que foi pedido na inicial e o que foi obtido ao final do processo. Sendo assim, deverão ser computados as 17 (dezessete) parcelas que foram consideradas como pagamento à vista e os valores relativos ao IPTU e TLP. Ante ao exposto rejeito a impugnação apresentada pela TERRACAP. Custas de lei. Sem honorários (Súmula 519 do col. STJ). Promova o credor andamento ao feito, no prazo e 5 (cinco) dias, pena de arquivamento.” (ID 78410908 dos autos originários - grifei). Irresignada, a executada TERRACAP interpôs o presente recurso (ID 22706989). Nas razões, sustenta: “[ ] como relatado pela própria credora, foram acolhidos os seguintes pedidos iniciais em desfavor da TERRACAP: suspender a cobrança das prestações referentes ao imóvel localizado no Lote no 17, Conjunto “B”, Quadra QE 52 – Guará/DF, sem a incidência de juros de mora e correção monetária quanto ao saldo devedor até a conclusão das obras de infraestrutura; reconhecer o direito ao cômputo como pagamento à vista de 17 (dezessete) cotas, sendo 15 (quinze) cotas em observância ao pedido inicial acrescidas de 02 (duas) parcelas quitadas no decorrer do processo; e reconhecer o direito à restituição dos valores pagos a título de IPTU e TLP e a exclusão dos débitos não pagos até o momento e lançamentos futuros até cessar o impedimento de construção e residência no local. No entanto, ao contrário do que alegou a exequente, a TERRACAP não foi condenada ao pagamento de dezessete prestações, mas tão somente restou obrigada a considerá-las como pagamento à vista. O único valor ressarcitório efetivamente cominado nos autos correspondeu ao ressarcimento de IPTU e TLP pagos pelos autores. Portanto, a banca de advogados exequente incorre em flagrante excesso de execução, uma vez que o percentual de 10% não deve incidir sobre as dezessete parcelas mencionadas no acórdão, mas apenas sobre o “valor condenatório/ressarcitório” referente ao IPTU e ao TLP, tal como assentado pelo juízo singular na decisão de ID 72167789. Cumpre noticiar, outrossim, que tal quantia foi objeto de acordo entre as partes documentado no processo SEI 0111-002048/2016, conforme cópias juntadas aos autos de origem. Considerando a concordância dos próprios autores da demanda, deve ser considerado o valor ressarcitório acordado na esfera administrativa, ou seja, R$ 1.323,85 (mil trezentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos): [ ] Dessa forma, o quantum correto devido pela TERRACAP a título de honorários sucumbenciais nos autos em pauta alcança a importância de R$ 186,70 (cento e oitenta e seis reais e setenta centavos), atualizada até outubro/2020, conforme demonstrativo de cálculo a seguir: [ ]” Alega, ainda, que: “Com a devida vênia, a decisão interlocutória em comento incorreu em manifesto equívoco, porquanto reinterpretou o conteúdo do título exequendo, já acobertado pela imutabilidade ínsita à coisa julgada (CPC, arts. 502 e 505), além de ter revisado o teor da decisão preclusa (CPC, art. 507) que delimitara a condenação em honorários advocatícios a percentual sobre o valor condenatório/ressarcitório, sem qualquer menção às parcelas contratuais revisadas por força do julgado. Acaso não concordasse com a forma de fixação da verba sucumbencial, o agravado é que deveria ter manejado os cabíveis embargos de declaração para esclarecimento da matéria. Com efeito, a TERRACAP deixou de apresentar recurso àquela decisão justamente porque concordou com os seus termos. Nessa senda, a interpretação do juízo em desconformidade com o que restara decidido anteriormente traz nítido prejuízo processual e patrimonial à empresa pública agravante, pelo que não merece prosperar”. Argumenta que atendidos os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo: “No caso em tela, é indispensável a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento dos atos executivos. Do contrário, a requerida será obrigada a pagar o valor excessivo cobrado na origem, ou mesmo, estará sujeita a penhora em suas contas bancárias, sofrendo assim prejuízo de difícil recuperação, em caso de recalcitrância do escritório de advocacia exequente/agravado em devolver as quantias recebidas em excesso, e com isso inutilizando o ulterior provimento do presente agravo. Por outro lado, caso desprovido o agravo, o efeito suspensivo não guarda qualquer risco de irreversibilidade, na medida em que o processo principal poderá retomar seu curso normalmente, com o pagamento do crédito remanescente por parte da TERRACAP, empresa pública com patrimônio notoriamente suficiente para arcar com débito que, mesmo com as penalidades cabíveis, não chega nem aos dez mil reais.” E, ao final, requer: “Diante do exposto, requer-se a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar os atos executivos do processo principal até que o valor do débito seja decidido em caráter definitivo por este insigne Colegiado. No mérito, tendo restado escancarada a violação aos artigos 502, 505 e 507 do Código de Processo Civil, seja reformada a decisão interlocutória agravada, para que seja acolhida a impugnação da TERRACAP ao cumprimento de sentença, consequentemente fixando como valor devido aquele já depositado pela executada e determinando a extinção do feito executivo na forma do artigo 924, II, do CPC. Subsidiariamente, requer-se seja adotado como parâmetro da condenação em honorários advocatícios o valor do proveito econômico efetivamente auferido pela parte autora, consubstanciado na exclusão dos juros decorrente da revisão contratual definida no acórdão exequendo, somada ao valor dos tributos devolvidos.” (ID 22706989, p. 9) Preparo regular (IDs 22706990 e 22720173). Pela decisão de ID 22846559, concedido efeito suspensivo ao recurso. Informações prestadas pelo juízo a quo ao ID 22912066, informado ter sido exercido juízo de retratação da decisão agravada. É o relatório. Decido. Efetivamente, levado a efeito o juízo de retratação nos autos de origem nos termos da seguinte decisão: “Vistos etc. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP interpôs Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo em face de decisão interlocutória de ID n.o 72167789, nestes termos: (...)Assiste razão à advogada do requerente. Para fins de esclarecimentos, no que concerne aos honorários advocatícios, diante da PARCIAL procedência das pretensões dos autores e ré, tendo em vista os requisitos referenciados nos incisos do artigo 85, §2o, do CPC, cada um deverá pagar em favor do advogado da parte adversa o percentual de 10% (dez por cento) do valor condenatório/ressarcitório atualizado, vedada a compensação por força expressa de lei. (...) . Insta considerar que a demanda se originou de uma ação de revisão de contrato de compra e venda de imóvel ajuizada por Sebastião Franco de Sousa e Leia de Fátima Silveira Franco, em face da ora parte executada TERRACAP. A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: “Ante o exposto, forte nas razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos delineados na inicial para: a) suspender a cobrança das prestações referentes ao imóvel localizado no Lote no 17, Conjunto “B”, Quadra QE 52 – Guará/DF, sem a incidência de juros de mora e correção monetária quanto ao saldo devedor até a conclusão das obras de infraestrutura e; b) determinar que as 15 (quinze) prestações pagas pelos autores sejam consideradas como valor à vista. Resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Custas e despesas “ex lege”. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Decorridos os prazos legais, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Interpostas apelações pelas partes (IDs 23779616 e 24274766), os recursos foram parcialmente providos pela eg. 5a Turma Cível nos termos da seguinte ementa: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. LICITAÇÃO. TERRACAP. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INFRAESTRUTURA BÁSICA URBANA. AUSÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PRESTAÇÕES. PAGAMENTO À VISTA DE PARCELAS EXPRESSAMENTE REQUERIDAS NA INICIAL E VINCENDAS. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA ADSTRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS.ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE NORMAS DE DIREITO PÚBLICO. NORMAS CONSUMERISTAS NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO DA RÉ. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÕES NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INCERTEZA DA SUSPENSÃO. MÉRITO. JUSTA CAUSA PARA REVISÃO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA.CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDA. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR MONETÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Quanto ao número de prestações mensais pagas a serem consideradas como pagamento à vista deve se ater ao pedido expresso formulado, o qual orientou a defesa e prestação jurisdicional, em atenção ao princípio da adstrição, já que na inicial, o autor fixa os limites da lide, estabelecendo os parâmetros que orientarão o réu na apresentação da defesa, não se admitindo, pois, inovação em sede recursal; 2. Não se desconhece que ocorrido o fato gerador do tributo (artigo 32 do CTN) deverá incidir a obrigação aos possuidores do terreno em questão. Todavia, considerando que os adquirentes não exerceram a posse em sua plenitude, já que se viram privados de usufruir do imóvel para a finalidade de construir/residir, por ausência de infraestrutura básica de responsabilidade da ré, é legítima a restituição dos valores pagos a título de IPTU e TLP e a exclusão dos débitos não pagos até o momento e lançamentos futuros até cessar o impedimento de construção e residência no local. 3. Reconhece-se a ausência de interesse recursal na hipótese de a sentença não aplicar normas consumeristas, mas sim normas de direito público em atenção ao contrato administrativo entabulado entre as partes. Não conhecimento parcial do recurso da Terracap. 4. Muito embora tenha havido reconhecimento na esfera administrativa, considera-se presente a necessidade e utilidade do ajuizamento da ação porquanto persistiram dúvidas nos adquirentes quanto à suspensão das obrigações. 5. A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação, cuja responsabilidade é, salvo disposição de vontade em sentido contrário, do loteador do solo. Lei. no 6.766/79. Precedente do c.STJ. Portanto, a obrigação de implementar acesso pavimentado, meio-fio, drenagem pluvial e esgotamento sanitário inexistentes na região é da companhia imobiliária. 6. A correção monetária não constitui plus ou acréscimo monetário à dívida, mas sim simples mecanismo de recomposição do valor monetário da dívida, em razão do transcurso do tempo. 7. Rejeitada a preliminar. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido em parte e parcialmente provido.” (ID 41364897) Por sua vez, a sociedade de advogados opôs embargos, pugnando por esclarecimentos quanto ao percentual devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais, restando assim delineado: “(...)Assiste razão à advogada do requerente. Para fins de esclarecimentos, no que concerne aos honorários advocatícios, diante da PARCIAL procedência das pretensões dos autores e ré, tendo em vista os requisitos referenciados nos incisos do artigo 85, §2o, do CPC, cada um deverá pagar em favor do advogado da parte adversa o percentual de 10% (dez por cento) do valor condenatório/ressarcitório atualizado, vedada a compensação por força expressa de lei. Intimem-se” (ID 72167789) Com efeito, foi instaurado o cumprimento de sentença pela sociedade de advogados, que intentou o recebimento da quantia de R$ 4.761,47, atualizado até 14.10.2020 (ID 74590506), o que foi motivo de impugnação, pela TERRACAP, onde alegou excesso de execução e requereu fosse reconhecida a incidência dos honorários sucumbenciais somente sobre o valor ressarcitório que havia sido acordado entre as partes originárias em esfera administrativa (R$ 1.323,85). Ainda, requereu fosse reconhecido como devido o valor de R$ 180,76 depositado por ela e fosse extinto o feito na forma do art. 924, inciso II do CPC (ID 76148246). Todavia, proferi a decisão de ID n.o 78410908, nesses termos: A impugnação apresentada pela TERRACAP não merece prosperar. A porcentagem dos honorários advocatícios sucumbenciais deve recair sobre a condenação como um todo, levando-se em conta o que foi pedido na inicial e o que foi obtido ao final do processo. Sendo assim, deverão ser computados as 17 (dezessete) parcelas que foram consideradas como pagamento à vista e os valores relativos ao IPTU e TLP. Ante ao exposto rejeito a impugnação apresentada pela TERRACAP. Custas de lei. Sem honorários (Súmula 519 do col. STJ). Promova o credor andamento ao feito, no prazo e 5 (cinco) dias, pena de arquivamento. Alega a TERRACAP, em sede de Agravo de Instrumento, que a banca de advogados exequente incorre em flagrante excesso de execução, uma vez que o percentual de 10% não deve incidir sobre as dezessete parcelas mencionadas no acórdão, mas apenas sobre o “valor condenatório/ressarcitório” referente ao IPTU e ao TLP, tal como assentado pelo juízo singular na decisão de ID 72167789. Pede, ao final, “a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar os atos executivos do processo principal até que o valor do débito seja decidido em caráter definitivo por este insigne Colegiado. No mérito, tendo restado escancarada a violação aos artigos 502, 505 e 507 do Código de Processo Civil, seja reformada a decisão interlocutória agravada, para que seja acolhida a impugnação da TERRACAP ao cumprimento de sentença, consequentemente fixando como valor devido aquele já depositado pela executada e determinando a extinção do feito executivo na forma do artigo 924, II, do CPC. Subsidiariamente, requer-se seja adotado como parâmetro da condenação em honorários advocatícios o valor do proveito econômico efetivamente auferido pela parte autora, consubstanciado na exclusão dos juros decorrente da revisão contratual definida no acórdão exequendo, somada ao valor dos tributos devolvidos.” (ID 22706989). Com efeito, em face das razões expostas, a Des. Relatora deferiu o efeito suspensivo ao recurso, entendendo que os autos levam a crer que a verba honorária apresenta como base de cálculo apenas esse montante correspondente à restituição dos valores pagos sob título de IPTU e TLP, e não "as 17 (dezessete) parcelas que foram consideradas como pagamento à vista e os valores relativos ao IPTU e TLP" (ID 78410908 dos autos originários), como consta da decisão agravada. Notadamente, este Juízo, ao proferir a decisão ora agravada, julgando a impugnação, não levou em consideração o dispositivo sentencial o qual não determinou qualquer restituição de valores, mas tão somente no que se refere à restituição do montante pago sob título de IPTU e TLP. Patente, portanto, o excesso de execução alegado pela TERRACAP, o que leva à reconsideração da decisão de ID n.o 78410908 por este Juízo, merecendo prosperar a impugnação para que não recaia a porcentagem dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre a condenação como um todo, ou seja, sobre as 17 (dezessete) parcelas que foram consideradas como pagamento à vista. Deverá, outrossim, ter como montante correspondente apenas os valores pagos a título de IPTU e TLP. Ante ao exposto, acolho a impugnação apresentada pela TERRACAP. Condeno a parte impugnada ao pagamento de honorários no montante de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor inicialmente cobrado e o valor realmente devido (art. 85, §1o e 2o do CPC). Custas de lei. Ao credor para, no prazo e 5 (cinco) dias, indicar se há algum crédito ainda a receber nestes autos. Comunique-se à MMa. Desembargadora Relatora do AGI 0702404- 79.2021.8.07.0000, informando o teor desta decisão. Intimem-se.” (ID 22912066 – grifei) Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse nos termos do § 1° do art. 1.018 do CPC: “Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1 Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o o agravo de instrumento”. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DE PARTE DA DECISÃO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. MATÉRIA REMANESCENTE. PEDIDO DE DANO MORAL. INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA INICIAL. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA. ART. 292, V, CPC/2015. SUPERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL NO PONTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Exercido, na origem, juízo de retratação de parte da decisão agravada, a análise do recurso quanto ao ponto resta prejudicada, não comportando conhecimento ante a perda superveniente do objeto. (. )” (Acórdão 1255248, 07010955720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Quando a decisão de origem, que acarretou a interposição do agravo de instrumento, foi inteiramente retratada pelo Juízo singular, resta prejudicado o julgamento da pretensão recursal pela perda superveniente do objeto, nos termos do § 1° do art. 1.018 do CPC. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO” (Acórdão 1161133, 07175888020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso e como já dito, levado a efeito juízo de retratação nos autos de origem, não conheço do agravo de instrumento nos termos dos arts. 932, III e § 1° do art. 1.018 do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora